Tribunal: STJ
Processo: 5000794-48.2022.8.24.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102952 - SC(2025/0429043-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICENTE GUEDES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALDANO JOSÉ VIEIRA NETO - SC008124
HEMERSON FELIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA - SC057225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
GENÉRICA
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, STJ E 284, STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7, STJ, e
284, STF.
2. O agravante sustenta ter fundamentado corretamente o recurso especial, afirmando não
incidir o óbice da deficiência de fundamentação, e requer o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica dos arts. 156 e 158
do CPP, sem especificação dos respectivos incisos supostamente violados, configura
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula n. 284, STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou, no agravo
regimental, novos argumentos capazes de afastar os óbices de admissibilidade já
reconhecidos na decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que, no recurso especial, o recorrente indicou de forma genérica os arts.
156 e 158 do CPP, sem especificar o inciso em que residiria a alegada violação.
6. A ausência de indicação precisa do dispositivo legal supostamente violado, com a
individualização de parágrafos e incisos, caracteriza deficiência de fundamentação e
impede a análise do recurso especial, aplicando-se por analogia a Súmula n. 284, STF,
conforme já reconhecido pelo juízo de admissibilidade e pela decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA55136163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3211b291-587d-4ee0-bcf4-855b0f9a2b8d

7. O agravante não apresentou, no agravo regimental, argumentos novos aptos a afastar
os óbices anteriormente apontados, revelando-se adequada a manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7,
STJ e 284, STF.
Tese de julgamento:
1. A indicação genérica de artigos de lei, sem especificação de parágrafos e incisos
supostamente violados, configura deficiência de fundamentação e impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo a Súmula n. 284, STF.
2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental aptos a afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial impõe a manutenção da decisão monocrática
agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 158; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. João
REsp 2.038.626/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 17.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3211b291-587d-4ee0-bcf4-855b0f9a2b8d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102952 - SC(2025/0429043-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICENTE GUEDES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALDANO JOSÉ VIEIRA NETO - SC008124
HEMERSON FELIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA - SC057225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
GENÉRICA
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, STJ E 284, STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7, STJ, e
284, STF.
2. O agravante sustenta ter fundamentado corretamente o recurso especial, afirmando não
incidir o óbice da deficiência de fundamentação, e requer o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica dos arts. 156 e 158
do CPP, sem especificação dos respectivos incisos supostamente violados, configura
deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula n. 284, STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou, no agravo
regimental, novos argumentos capazes de afastar os óbices de admissibilidade já
reconhecidos na decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55136167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:53
Código de Controle do Documento: d43d37f6-dd54-4aee-ba28-4de2ea2b77ab

5. Constata-se que, no recurso especial, o recorrente indicou de forma genérica os arts.
156 e 158 do CPP, sem especificar o inciso em que residiria a alegada violação.
6. A ausência de indicação precisa do dispositivo legal supostamente violado, com a
individualização de parágrafos e incisos, caracteriza deficiência de fundamentação e
impede a análise do recurso especial, aplicando-se por analogia a Súmula n. 284, STF,
conforme já reconhecido pelo juízo de admissibilidade e pela decisão monocrática.
7. O agravante não apresentou, no agravo regimental, argumentos novos aptos a afastar
os óbices anteriormente apontados, revelando-se adequada a manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7,
STJ e 284, STF.
Tese de julgamento:
1. A indicação genérica de artigos de lei, sem especificação de parágrafos e incisos
supostamente violados, configura deficiência de fundamentação e impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo a Súmula n. 284, STF.
2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental aptos a afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial impõe a manutenção da decisão monocrática
agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 158; Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. João
REsp 2.038.626/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 17.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V G R contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas n. 7, STJ e 284, STF.
Neste agravo regimental, o insurgente aduz ter impugnado fundamentado
corretamente o recurso especial, razão pela qual não incidiria o óbice indicado, e
pugna pelo provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55136167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:53
Código de Controle do Documento: d43d37f6-dd54-4aee-ba28-4de2ea2b77ab

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental impugnou corretamente a decisão recorrida, contudo não
merece provimento.
Compulsando os autos, observo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas n. 7, STJ e 284, STF (fls.
214-215), tendo sido este o mesmo entendimento da decisão monocrática de fls. 255-256.
O agravante alega ter fundamentado corretamente o recurso especial, o que
não entendo proceder. Analisando a argumentação apresentada no referido recurso, nota-
se que no tocante aos arts. 158 e 156 do CPP (fls. 204-205) houve indicação genérica do
dispositivo, sem especificar o inciso no qual incidia a violação.
Dessa forma, conforme aduziu a decisão de admissibilidade e a decisão
monocrática recorrida, a ausência de indicação do inciso impede a análise do recurso
especial.
Neste sentido:
"A alegação de ofensa a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do
artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem
de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" ;
(AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de,
REsp n. 2.038.626/PR,
Noronha, Quarta Turma, DJEN
)
de17/2/2025

Assim, não tendo sido agregado novos argumentos pelo agravante, que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:53
Código de Controle do Documento: d43d37f6-dd54-4aee-ba28-4de2ea2b77ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429043-5
AREsp 3.102.952 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007944820228240089
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICENTE GUEDES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALDANO JOSÉ VIEIRA NETO - SC008124
HEMERSON FELIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA - SC057225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICENTE GUEDES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALDANO JOSÉ VIEIRA NETO - SC008124
HEMERSON FELIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA - SC057225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650485881560@
2025/0429043-5 - AREsp 3102952 Petição : 2026/0016067-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:29:11
Código de Controle do Documento: EF57FB81-E0DF-4702-9E06-5F3577105E54